Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013104-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JAMIR LORENO DE MORAIS - CPF: 270.236.721-68 (AGRAVADO), BRUNA SAVINA ANDRADE TORRES - CPF: 033.160.131-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL
- DEFERIMENTO DA
LIMINAR PARA
QUE A RÉ REATIVE O PLANO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA EMPRESA CONTRATANTE OU DO SEGURADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Constata-se dos autos que o autor é usuário do plano de saúde desde o ano de 2015, possuindo plano vigente até a data de 30 de setembro de 2021, efetuando os pagamentos das mensalidades, inclusive do boleto encaminhado após a data do suposto cancelamento do plano.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Lado outro, não há como cogitar válida a suposta notificação recebida (ID 95176975) porquanto o carimbo e a assinatura ali apostos não indicam que se trata de representante da empresa contratante
ELONETH HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
.

Ressalte-se que não houve, sequer, a comprovação do encaminhamento da notificação para o endereço da referida empresa ou do autor, bem como do Aviso de Recebimento, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação.

Ademais, o indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão do agravado, idoso e em tratamento com quimioterapia, do plano.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1023525-53.2021.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por JAMIR LORENO DE MORAIS, que deferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a requerida restabeleça o plano de saúde do autor, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.

Assevera que a decisão combatida que impôs à Agravante, restitua o contrato do plano de saúde entre as partes, acarreta em perigo de dano, eis que esta suportará os gastos, sendo que ao final da demanda serão julgados improcedentes os pedidos, diante da inquestionável legalidade ao rescindir o contrato que permanecia inadimplente.

Defende que o contrato em questão possui natureza coletiva, fato que impossibilita a manutenção “ad aeternum” do contrato do qual o agravado é beneficiário, eis que foi realizada a rescisão contratual de forma legal, tendo sido a empresa contratada regularmente notificada.

Alega que se utilizou legitimamente da faculdade prevista no artigo 17 da Resolução Normativa nº. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que permite a rescisão unilateral do contrato empresarial desde que observado o prazo mínimo de vigência (12 meses) e o interstício mínimo da notificação prévia (60 dias), e que a vedação de suspensão ou cancelamento unilateral do contrato prevista no artigo 13 da Lei n° 9.656/98 somente se aplica aos contratos individuais ou familiares.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do recurso e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se a decisão a quo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo a manutenção da rescisão contratual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 96241486).

Contraminuta da parte agravada (ID 99491978).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por JAMIR LORENO DE MORAIS em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando ser usuário dos serviços prestados pela requerida, por meio do plano de saúde UNIMED COPARTICIPAÇÃO 4 CONSULTA EMPRESARIAL ENFERMARIA – COLETIVO EMRPESARIAL, efetuando todos os pagamentos de sua competência.

Aduz que no dia 08 de junho de 2021, ao tentar iniciar a sessão mensal de quimioterapia, foi surpreendido com a negativa no fornecimento do tratamento e que, ao buscar esclarecimentos com a parte requerida, foi informado que a negativa ocorreu em razão da carteira do plano de saúde estar vencida, no entanto, após a obtenção da carteirinha com o prazo válido, foi mantida a negativa no fornecimento.

Relata que entrou em contato com a empresa ELONETH HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, vinculada ao plano de saúde, momento em que foi informado que o plano havia sido cancelado em 31/05/2021, por número insuficiente de vidas. Contudo, acrescenta que não recebeu qualquer notificação prévia a respeito do cancelamento do plano de saúde.

Assim, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, no sentido de intimar a ré para que reestabeleça de imediato o plano de saúde.

Ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado entendeu por presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, e deferiu o pedido para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o plano de saúde do autor, registrado no cartão n. 0056 558300002000 9, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que a vertente hipótese é de relação de consumo, amparada na Lei n. 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o art. 35-G da Lei nº. 9656/98, incluído pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Constata-se dos autos que o autor é usuário do plano de saúde desde o ano de 2015, possuindo plano vigente até a data de 30 de setembro de 2021, efetuando os pagamentos das mensalidades, inclusive do boleto encaminhado após a data do suposto cancelamento do plano.

Partindo dessa premissa, não se mostra coerente rescindir um contrato cujas contraprestações foram pagas e efetivamente aceitas pelo plano sem qualquer ressalva.

Lado outro, não há como cogitar válida a suposta notificação recebida (ID 95176975) porquanto o carimbo e a assinatura ali apostos não indicam que se trata de representante da empresa contratante
ELONETH HABITAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
.

Ressalte-se que não houve, sequer, a comprovação do encaminhamento da notificação para o endereço da referida empresa ou do autor, bem como do Aviso de Recebimento, não restando evidenciada a efetiva ciência da comunicação.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DEOBRIFGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Configura-se a impossibilidade de cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação do segurado até o quinquagésimo dia, conforme exigido pelo art. 13, § único, inciso II, da Lei 9656/98 (redação da MP 2177-44/2001). 2 – Danos morais indevidos diante da ausência de qualquer ato ilícito a ensejar tal reparação, em especial porque o cancelamento do plano de saúde se deu pela inadimplência do consumidor. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-BA, APL nº 8000701-85.2017.805.0138, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 3ª Câmara Cível, Publicado em 26/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. Autora idosa alega ser beneficiária de plano de saúde, que foi cancelado pelo réu de forma unilateral, e sem notificação prévia. Ausência de prova da notificação prévia. A resolução sem qualquer notificação do usuário descumpre o princípio da boa-fé objetiva, pois importa ofensa ao dever de informação e de lealdade, quebrando a confiança que deve existir entre os contratantes a fim de preservar o ajuste prévio efetuado entre eles, observando-se, particularmente, sua função social de preservação do direito fundamental à saúde. Até mesmo para o cancelamento por atraso, há necessidade de notificação do contratante, consoante art. 13, parágrafo único, inciso II da Medida Provisória nº 2.177-44/2001.

Restabelecimento do contrato que se impõe. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação". Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, APELAÇÃO nº. 0018864-51.2018.8.19.0002, Des. PETERSON BARROSO SIMÃO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/02/2021)

Aliás, considerando tratar-se de relação de consumo, inafastável a interpretação do contrato da forma mais favorável ao consumidor, por ser a parte mais vulnerável da relação contratual.

Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.

O indeferimento da liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão do agravado, idoso e em tratamento com quimioterapia, do plano.

Ademais, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso traduza risco financeiro insuportável para ela.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021